Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONIQUE DE ARAUJO MIX AGRAVADO: MARILENE PRADO NERY DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Monique de Araújo Mix contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n. 0745286-82.2023.8.07.0001, revogou a concessão de justiça gratuita, nos termos seguintes (Id. 208309879): “Cuida-se de ação de cobrança de aluguel ajuizada por MARILENE PRADO NERY DE SOUSA em desfavor de MONIQUE DE ARAUJO MIX, partes qualificadas nos autos. A parte ré requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de contestação, tendo o pedido sido deferido na decisão de ID 183315627. Houve impugnação pela parte autora, ao argumento de que a ré não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, vez que é sócia-administradora da empresa SMARTBOX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, com capital social de R$80.000,00, conforme site da Receita Federal. Além disso, informou que, para a locação do imóvel, a parte ré apresentou comprovante de rendimento que vai de encontro com sua alegação de pobreza (ID 187060317). Intimada para anexar aos autos os comprovantes de sua hipossuficiência, dentre eles, cópia das três últimas declarações de imposto de renda, bem como dos extratos bancários relativos aos três últimos meses (abril, maio e junho/2024), a parte ré anexou os documentos de ID 204473073 e seguintes, dentre eles, carteira de trabalho digital com último registro em 2016, declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2021 e 2022, que atestam que a autora é proprietária da empresa SMARTBOX COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI e extratos bancários referente à conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal. Na petição de ID 205764661, a autora reiterou o pedido de impugnação da concessão do benefício, ao argumento que, dentre os documentos solicitados pelo Juízo, a ré deixou de anexar a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, bem como os extratos bancários relativos a todas as contas bancárias de sua titularidade. Pontuou, ainda, que a parte ré além de ser sócia da empresa SMARTBOX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, inaugurou outra loja de sua propriedade, denominada MISTER MIX. A concessão do benefício da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, entretanto, da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Nesse sentido, embora tenha sido concedida a oportunidade à ré para comprovar sua hipossuficiência, deixou de juntar aos autos cópia da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2023, o que evidencia sua intenção em omitir bens ou valores recebidos naquele ano. No tocante aos extratos bancários, constata-se que a ré deixou de informar a movimentação de todas as contas bancárias de sua titularidade, apresentando apenas os extratos relacionados à conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, com baixo fluxo de transações. Ademais, conforme comprovado pela parte autora, a ré utilizava-se de outra conta para efetuar os pagamentos do aluguel, também havendo indícios de que mantinha relacionamento com os Bancos NU FINANCEIRA SA e SANTANDER, conforme documento anexado no ID 204473078, pág. 3. Desse modo, REVOGO a concessão dos benefícios da justiça gratuita a MONIQUE DE ARAUJO MIX. Intime-se a reconvinte para recolhimento das custas iniciais, sob pena de rejeição liminar da reconvenção. Prazo: 15 (quinze) dias”. Sustenta a Agravante, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão de justiça gratuita. Salienta que a declaração de hipossuficiência da pessoa física possui presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada por meio de prova elaborada pela parte contrária. Registra que o fato de ser empresária é insuficiente para ilidir a presunção legal. Diz, ainda, que a atividade empresarial que exerce não lhe garante rendimentos suficientes para suportar as custas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo manter a justiça gratuita revogada pela decisão agravada (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que a gratuidade de justiça que lhe foi concedida não seja revogada. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que a Agravante não conseguiu demonstrar a incapacidade de arcar com as módicas custas processuais. Ao contrário, a conduta adotada de omitir informações tem o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Conforme a determinação do juízo a quo, a Agravante deveria juntar aos autos cópia das três últimas declarações do imposto de renda e os extratos bancários relativos aos meses entre abril e junho de 2024 (Id. 203395018 dos autos de origem), porém, deixou de colacionar a declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2023, bem como não apresentou os extratos das contas correntes do Nubank e do Banco Santander. A conduta reforça que a Agravante omite o seu patrimônio, pois se limitou a apresentar apenas os extratos da Caixa Econômica que apresentam pequenas movimentações financeiras. Assim, em uma análise preliminar, não encontro verossimilhança para justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Dispenso informações. Recolhido o preparo, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora